Tribunal: TJES
Processo: 5011732-54.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Roubo
Data de julgamento: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011732-54.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MAYARA DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: 3 VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011732-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAYARA DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. ART.157, § 1º, C/C ART. 329, CAPUT, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DOENÇA MENTAL. SITUAÇÃO DE RUA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. AÇÃO TERAPÊUTICAS. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. NÃO CABIMENTO. AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRINCÍPIO DA CONFIANÇA NO JUIZ DA CAUSA. ORDEM DENEGADA.

1. Na esteira do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça “a decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

2. A custódia cautelar está suficientemente fundamentada na garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal, em razão da reiteração delitiva.

3. Diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a adequação da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão. Sob o enfoque das peculiaridades do caso concreto, não constato flagrante ilegalidade na manutenção da prisão preventiva que permita revogá-la.

4. A Resolução CNJ nº 487/2023 estabelece o correto encaminhamento pela autoridade judicial dos casos de saúde mental às equipes de saúde para que indiquem e procedam ao tratamento adequado para cada paciente, estando previstas situações como o atendimento ambulatorial pelo SUS; o encaminhamento para Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), serviço da RAPS; o retorno à família (para aqueles cujos laços familiares estão preservados ou foram retomados); assim como a internação em leito de hospital geral, após indicação da equipe de saúde, de forma breve e excepcional.

5. A despeito do laudo médico, emitido em 01/08/2024, indicar a necessidade da paciente permanecer em instituição psiquiátrica até a remissão ou abrandamento dos sintomas, o laudo médico mais recente, datado de 02/8/2024, informa que, no momento, a paciente não necessita de internação e que recebeu alta hospitalar com prescrição para dois meses.

6. Inexiste comprovação de que a paciente não esteja recebendo o tratamento médico adequado, ao contrário, quando houve necessidade, recebeu tratamento ambulatorial fornecido pelo Sistema Único de Saúde e teve alta hospitalar. Assim sendo, o presente caso não se enquadra dentre as hipóteses absolutamente excepcionais de imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória, prevista no art. 13,
caput
, da Resolução CNJ nº 487/2023.

7. À luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do Juízo primevo quanto à manutenção da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

8.
Ordem denegada
.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Nº
5011732-54.2024.8.08.0000

PACIENTE: MAYARA DA SILVA SANTOS

IMPETRADO: JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
MAYARA DA SILVA SANTOS

em face de ato supostamente coator praticado pelo
JUÍZO D
A 3ª VARA CRIMINAL DE LINHARES/ES
, nos autos do processo tombado sob nº 0000441-52.2024.8.08.0030, em razão de se encontrar presa preventivamente desde 09/5/2024, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 157, § 1º, c/c art. 329,
caput
, na forma do artigo 69, todos do Código Penal.

Argumenta a Defesa que a paciente se encontra reclusa e apresenta quadro grave de saúde mental, de maneira que a unidade prisional, em si, não é dotada de estrutura apta a fornecer tratamento adequado ao seu quadro de saúde, tanto que a paciente teve de ser internada, em razão de demandar atendimento especializado. Ressalta, ainda, que, nada obstante tenha recibo alta hospitalar, considerando todo o histórico clínico da paciente, o setor de saúde da unidade prisional não apresenta condições de atender às diversas demandas médicas da paciente, uma vez que o estabelecimento prisional conta, tão somente, com equipe de atenção primária prisional. Outrossim, aduz a ausência dos requisitos para a decretação da custódia cautelar, salientando que, por se tratar de pessoa em condição de rua, caberia à autoridade coatora observar as recomendações do Conselho Nacional de Justiça, constantes da Resolução nº 425/2021 e Resolução nº 492/2023.

Diante disso, requer, liminarmente, a revogação da custódia cautelar, expedindo-se alvará de soltura em favor da paciente. Alternativamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em ações terapêuticas (art. 319, do Código de Processo Penal) ou medida de internação provisória (art. 319, VII, CPP). No mérito, requer a confirmação da liminar.

Cumpre destacar que, em observância às normas constitucionais previstas nos incisos LVII e LXI, do art. 5º, da Constituição da República Federativa do Brasil, a segregação cautelar do investigado ou acusado, antes de sentença condenatória definitiva, é extremamente excepcional, de modo que somente pode ser decretada ou mantida nas hipóteses previstas em lei, não se admitindo a interpretação extensiva nesses casos.

Colhe-se do APFD (Id. 9477632, pp. 47/49) que
“
a
autuada teria subtraído das mãos da vítima o valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), bem como, logo após,
a
empurrou. Em seguida, durante a abordagem realizada pelos policiais militares,
a autuada
ofereceu resistência dando chutes e socos nos agentes.

Nesse quadrante, sustenta a Defesa que a paciente apresenta quadro grave de saúde mental. Diante disso, aduz a ocorrência de constrangimento ilegal, em razão da ausência dos requisitos da prisão preventiva, bem como a impossibilidade de realizar tratamento médico na unidade prisional.

No caso em testilha,
não se discute
a existência de provas de
materialidade
do crime ou de
indícios suficientes
de autoria, visto que a presente via processual
não é a adequada para perscrutar juízo de convencimento condenatório,
que é inerente à ação penal própria, sendo necessário apenas que haja provas da materialidade dos fatos e indícios suficientes de autoria.

Noutros termos, na esteira do posicionamento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça, para a decretação da prisão preventiva, não se exige prova concludente da autoria delitiva, reservada à condenação criminal, mas apenas indícios suficientes desta. Confira-se:

“
Na via estreita do habeas corpus, é inviável o exame da inexistência de indícios de autoria e da prova da materialidade quanto aos delitos imputados ao ora recorrente, por demandar necessária incursão no acervo fático-probatório. (Precedentes).”
(RHC 64.605/RJ, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 24/05/2016, DJe 03/06/2016, STJ).

É de se destacar, ainda, que, com o advento da Lei nº 12.403/11, a imposição da prisão provisória está condicionada à análise de três elementos, quais sejam: a)
cabimento
(art. 313, do Código de Processo Penal), b)
necessidade
(art. 312, do Código de Processo Penal) e c)
adequação
(arts. 282, 319 e 320, todos do Código de Processo Penal).

No que tange ao
cabimento
, verifica-se que, nos termos do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, a prisão preventiva imposta é adequada à hipótese em tela, visto que a pena máxima em abstrato é superior a 04 (quatro) anos.

O pressuposto da
necessidade
da prisão preventiva decorre da presença dos requisitos do
fumus comissi delicti
(indícios suficientes de autoria e prova da materialidade do crime) e do
periculum libertatis
(garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal), consoante excerto da decisão proferida na Audiência de Custódia (Id. 9477632, pp. 47/49):

“
Neste contexto, verifica-se pelo auto de prisão em flagrante delito que está presente a
materialidade delitiva, bem como de indícios de autoria, além do que se acham também presentes fundamentos que autorizam a custódia excepcional, conforme disposto no art. 312 do CPP.
Portanto, tenho que a soltura da autuada poderá
colocar em risco a ordem pública, haja vista a real possibilidade de reiteração delitiva, além do que está presente a periculosidade concreta de sua conduta, bem como, visando garantir a instrução processual e a aplicação da Lei Penal
.”.

Destaque-se, outrossim, que, ao revisar a necessidade da manutenção da prisão provisória anteriormente decretada, a suposta autoridade coatora manteve o ergastulamento provisório, sob o seguinte fundamento (Id. 9477628):

“
Sobre esse tocante, a Ré responde à ação penal nº 0000105-48.2024.8.08.0030, em trâmite perante esta vara, por crimes de furto e lesão corporal. Verifica-se que, ao analisar pedido de liberdade provisória deduzido naqueles autos, todas as circunstâncias narradas no requerimento ora em apreço foram tomadas em consideração anteriormente, tendo sido, inclusive, revogada a preventiva e impostas medidas cautelares diversas e mais brandas, dentre as quais o encaminhamento da Acusada ao Centro de Tratamento de Toxicômanos - Centro de Atenção Psicossocial para álcool e drogas (CAPSad) com a finalidade de ser submetida a tratamento médico.

Não se ignora que, de fato,
a Ré apresenta transtornos mentais e carece de tratamento médico adequado
, tal qual se extrai dos documentos apresentados pela Defesa.
Não por outra razão foi concedida a liberdade provisória da Ré naquela primeira oportunidade, a fim de que se submetesse a tratamento médico
.

Ocorre, contudo, que a notícia da prática de novo crime impõe que sejam, neste momento, sopesados os interesses que ora se põem em conflito: a liberdade da Acusada e a segurança da coletividade
.

O fato de a Ré ter renovado conduta delitiva, somado à violência empregada no crime, denota que sua liberdade representa perigo acentuado para a sociedade, especialmente na medida em que a reiteração criminosa revela, a um só tempo, vivência delitiva e, igualmente, risco concreto de que a Acusada torne a cometer novos crimes
.

Ademais,
está demonstrado que a concessão da liberdade cumulada com medidas menos gravosas mostrou-se totalmente ineficaz, uma vez que a Ré não só não compareceu ao tratamento de que necessidade, como também praticou novo crime, o que inclusive é motivo ensejador da decretação da prisão cautelar
, conforme entendimento do STJ: (...)

Isso porque, segundo aquele Sodalício,
o descumprimento de medida cautelar anteriormente decretada, especialmente em virtude da prática de novo delito, demonstra efetiva periculosidade social do indivíduo, dada a real possibilidade de que, solto, volte a cometer infrações penais, o que reforça a necessidade de decretação - ou, in casu, manutenção - da prisão
(“5. O fato de que, não obstante beneficiado com a liberdade, o agravante voltou, em tese, a delinquir, reforça os elementos já suficientes que demonstram a imprescindibilidade de sua prisão. (...) AgRg no RHC n. 187.858/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 28/11/2023, DJe de 1/12/2023.). 16/08/2024,

Por fim, e em atenção aos documentos apresentados pela Defesa, notadamente o relatório médico de fl. 5 (ID 47918709), datado de 2/8/2024 (mais recente),
a Acusada aparentemente apresentou melhora, tendo recebido alta médica, com indicação de reavaliação psiquiátrica em 2 (dois) meses.
Desse modo, não há que se falar também em internação, ao menos por ora.”

À luz de tal contexto, na esteira do entendimento perfilhado pelo Superior Tribunal de Justiça “a
decretação ou a manutenção da prisão preventiva depende da demonstração categórica de um ou mais dos requisitos do art. 312, do Código de Processo Penal. Para isso, o Julgador deve consignar expressamente, elementos reais e concretos indicadores de que o indiciado ou acusado, solto, colocará em risco a ordem pública ou econômica, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal” (AgRg no HC 651013/SP, Sexta Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz, Julgado em 27/04/2021, DJe: 05/05/2021)

No caso vertente, verifica-se que a custódia cautelar está suficientemente
fundamentada na
garantia da ordem pública, aplicação da Lei Penal e conveniência da instrução criminal,
em razão da reiteração delitiva
.

Outrossim, diante das circunstâncias do caso em concreto, vislumbra-se a
adequação
da segregação cautelar da paciente do meio social, revelando-se insuficientes as medidas cautelares alternativas à prisão.

Sob o enfoque das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Ultrapassado tal ponto, no tocante ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, consistentes em
ações terapêuticas (art. 319, CPP)
ou
medida de internação provisória
(art. 319, VII, CPP), cumpre frisar que, em observância às diretrizes da Lei da Reforma Psiquiátrica (Lei nº 10.216/2001), que dispõe sobre a proteção e os direitos das pessoas com transtornos mentais e redireciona o modelo assistencial em saúde mental, bem como da Convenção Internacional dos Direitos das Pessoas com Deficiência, o Conselho Nacional de Justiça regulamentou a
Política Antimanicomial na
Resolução nº 487, de 15/02/2023,
estabelece
ndo
o correto encaminhamento pela autoridade judicial dos casos de saúde mental às equipes de saúde para que indiquem e procedam ao tratamento adequado para cada paciente
.

Acrescente-se que o art. 13,
caput
e § 1º, da Resolução CNJ nº 487/2023, prevê o seguinte:

“
Art. 13. A
imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória ocorrerá em
hipóteses absolutamente excepcionais
, quando não cabíveis ou suficientes outras medidas cautelares diversas da prisão e quando compreendidas como recurso terapêutico momentaneamente adequado no âmbito do PTS, enquanto necessárias ao restabelecimento da saúde da pessoa, desde que prescritas por equipe de saúde da Raps
.

§ 1º:
A internação, nas hipóteses referidas no caput, será cumprida em leito de saúde mental em Hospital Geral ou outro equipamento de saúde referenciado pelo Caps da Raps
, cabendo ao Poder Judiciário atuar para que nenhuma pessoa com transtorno mental seja colocada ou mantida em unidade prisional, ainda que em enfermaria, ou seja submetida à internação em instituições com características asilares, como os HCTPs ou equipamentos congêneres, assim entendidas aquelas sem condições de proporcionar assistência integral à saúde da pessoa ou de possibilitar o exercício dos direitos previstos no art. 2º da Lei n
º
10.216/2001.

Digno de nota enfatizar, ainda, que, no julgamento do Ato Normativo 0007026-10.2022.2.00.0000, pelo Plenário Virtual do Conselho Nacional de Justiça, restou aprovado que
a data-limite para o fechamento de estabelecimentos, alas ou instituições congêneres de custódia e tratamento psiquiátrico no Brasil vence
u
no dia
28/8/2024
.

Diante de tal prisma, a Resolução CNJ nº 487/2023 estabelece o correto
encaminhamento pela autoridade judicial dos casos de saúde mental às equipes de saúde para que indiquem e procedam ao tratamento adequado para cada paciente
, estando previstas situações como o atendimento ambulatorial pelo SUS; o encaminhamento para Serviços Residenciais Terapêuticos (SRT), serviço da RAPS; o retorno à família (para aqueles cujos laços familiares estão preservados ou foram retomados);
assim como a internação em leito de hospital geral, após indicação da equipe de saúde, de forma breve e excepcional
.

No caso vertente, colhe-se do relatório médico emitido pelo Centro Prisional Feminino de Colatina (Id. 9477633, pp. 01/02),
datado de 01/8/2024
, que a paciente apresenta histórico de tratamento psiquiátrico,
com diagnóstico de esquizofrenia paranoide (CID F20.0), transtornos mentais e comportamentais decorrentes do uso de álcool (CID F10.2); transtornos mentais e de comportamento decorrentes do uso de tabaco (CID F14.2), sem resposta a antipsicóticos convencionais
. Consta que, d
evido
à
instabilidade do quadro cl
í
nico,
a
paciente fora encaminhada em caráter de urgência ao Hospital Estadual de Atenção Cl
í
nica (HEAC),
antigo Adauto Botelho
. Ressalta, ainda, que, de acordo com laudo emitido por médico psiquiatra em
29/7/2024
, a paciente necessita ser mantida em observação.
Registra,
também
, que foram
observado
s
sintomas persistentes a despeito do uso de medicações antipsicóticas
. Desta forma, a paciente face a dificuldade de manejo e risco para a referida e para definição de tratamento,
a
referida
deve ficar em instituição psiquiátrica até a remissão ou abrandamento
dos
sintomas, cujo tempo segue ainda indeterminado
.

Em acréscimo, destaque-se que o mencionado relatório informa, ainda, que as unidades prisionais do Estado
contêm equipes de atenção primária prisional - eAPP que prestam assistência à população prisional a nível básico (atenção primária)
, conforme preconizado pela Política Nacional de Atenção Integral à Saúde das Pessoas Privadas de Liberdade no Sistema Prisional (PNAISP), instituída pelo Ministério da Saúde e Ministério da Justiça.

Por sua vez, de acordo com o Receituário Médico acostado no Id. 9477633, p. 05, emitido por médica psiquiatra do Hospital Estadual de Atenção Clínica, datado de
02/8/2024
,
a paciente recebeu alta com prescrição para dois meses,
tendo sido sugerida a reavaliação de psiquiatra em um mês, no ambulatório de referência do Município. Consta, ainda, que,
no momento, a paciente não tem indicação de internação no referido nosocômio
.

À luz de tal panorama, a despeito do laudo médico, emitido em 01/08/2024, indicar a necessidade da paciente permanecer em
instituição psiquiátrica até a remissão ou abrandamento
dos
sintomas,
o laudo médico mais recente, datado de 02/8/2024, informa que, no momento, a paciente não necessita de internação e que recebeu alta hospitalar com prescrição para dois meses.

Frente ao exposto, inexiste comprovação de que a paciente não esteja recebendo o tratamento médico adequado, ao contrário, quando houve necessidade, recebeu tratamento ambulatorial fornecido pelo Sistema Único de Saúde e teve alta hospitalar.

A teor das razões supradelineadas,
observa-se que
o presente caso não se enquadra dentre as hipóteses
absolutamente excepcionai
s de
imposição de medida de segurança de internação ou de internação provisória,
prevista no
art. 13,
caput
, da
Resolução
CNJ
nº 487/
202
3
.

Nessa trilha, diante das peculiaridades do caso concreto,
não
constato

flagrante ilegalidade
na
manutenção da prisão preventiva
que permita revogá-la.

Por fim, insta
registrar que, à luz do princípio da confiança no Juiz da causa, não se pode olvidar da relevância do posicionamento do magistrado primevo quanto à
decretação e manutenção
da prisão, eis que, por estar mais próximo dos fatos, das partes envolvidas e dos elementos probatórios, este reúne melhores condições de analisar com maior segurança a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO A ORDEM
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)